Tribunal: TJDFT
Processo: 0705114-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705114-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA SEVERINA DE MELO PEREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: GLEIDE MARA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ROBERTA SEVERINA DE MELO PEREIRA DO NASCIMENTO em face de GLEIDE MARA DE SOUSA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos de cumprimento de sentença (n. 0001149-75.2013.8.07.0011), que indeferiu a penhora do salário da devedora, ora Agravada. A Agravante aduz que o cumprimento de sentença refere-se à cobrança de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, que têm natureza alimentar e autorizam, portanto, a penhora de salário. Pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e pela antecipação de tutela para ser determinada a penhora de 30% (trinta por cento) sobre o salário da Agravada. Instada a demonstrar a alegada hipossuficiência, a Agravante juntou aos autos declaração de imposto de renda e extratos bancários. É o relatório Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Recebo o recurso. Do Benefício da Justiça Gratuita A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC, pois pode ser impugnada pelo próprio Juízo, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, ou pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. A Constituição, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Aliás, ressalte-se também que não faltam precedentes deste Tribunal de Justiça no sentido do indeferimento desse benefício, com fundadas razões, ou seja, se não devidamente comprovada a situação de hipossuficiência, a teor do art. 99, § 2o, do CPC. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SIMPLES DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. INDEFERIMENTO O PEDIDO. 1. A declaração pura e simples do interessado não constitui prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a tal afirmação se por outras provas e circunstâncias ficar evidenciada a falta de justificativa para concessão do privilégio. 2. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1230882, 07253077920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020.) Compreende-se como insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). Ao Juízo cabe analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, verificar se ele se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. Sobre o tema, vale registrar o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NEGATIVA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO LEGAL. DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ART. 98 CPC/2015. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de conhecimento, que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora. 2. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. 2.2. Assim, a regra do art. 99, § 3o, do CPC, prevê que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.3. Consta do§ 2o que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." 3. Nesse contexto, mesmo sendo lícito ao juiz exigir a comprovação de hipossuficiência antes do deferimento da gratuidade de justiça, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação acostada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 3.1. Precedente do STJ: "2. Adeclaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência." (Ag.Rg. no AREsp. no 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe: 15/4/2014). 4. No caso, a decisão objurgada indeferiu a gratuidade fundamentando-se no fato de que a parte percebe renda superior à média nacional, referindo-se a um modesto salário de R$ 4.712,86 (quatro mil setecentos e doze reais e oitenta e seis centavos) por mês, situação esta que por si só, ao contrário do decidido, autoriza a concessão do benefício. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.988262, 20160020334288AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 305/333) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. RENDIMENTOS MÓDICOS. PARTE ASSISTIDA POR ADVOGADO PARTICULAR. DESINFLUÊNCIA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A declaração de pobreza, isoladamente, não deve gerar a concessão automática dos benefícios da gratuidade de Justiça, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos. 2 - É o "estado de perplexidade" gerado no Magistrado que pode levá-lo a determinar a apresentação de comprovantes e/ou esclarecimentos, podendo indeferir o pedido de gratuidade da Justiça diante dos fatos surgidos ou dos fatos já apresentados pela parte. 3 - Não causa "estado de perplexidade" o pedido de gratuidade de Justiça formulado por aposentado que percebe rendimentos das previdências social e complementar que, somados, resultam em montante pouco superior a R$ 3.000,00, para arcar com as despesas próprias e de sua família. 4 - O fato de a parte estar representada por advogado particular, por si só, não afasta a condição de pobreza afirmada. 5 - Não restando comprovado nos autos que a situação financeira do Apelado não se amolda à condição de efetiva necessidade, confirma-se o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça, tendo em vista que a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe impunha o art. 333, I, do CPC/73. Apelação Cível desprovida. (Acórdão n.980131, 20090110396140APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2016, Publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 216/222) Importante ressaltar que os benefícios da gratuidade de justiça não abarcam apenas o pagamento das custas processuais, caracterizada pela modicidade neste Tribunal de Justiça, mas de todos os atos processuais previstos no art. 98, parágrafo 1o, do CPC: § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Contudo, é certo que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Assim, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n. 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. [grifos nossos]. Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. O art. 1o da RESOLUÇÃO n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, prescreve, para fins de aferição de renda familiar, que devem ser excluídos dos rendimentos brutos apenas os valores pagos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária oficial. No caso em apreço, observa-se que a Agravante é advogada e que não possui vínculo de emprego. Extrai-se de sua declaração de Imposto de Renda que seus rendimentos anuais brutos não ultrapassam a quantia de R$ 66.850,00 (sessenta mil oitocentos e cinquenta reais) (ID 15132701), o que denota renda mensal líquida não superior a 5 (cinco) salários mínimos. Além disso, vê-se de seu extrato bancário que não há movimentação financeira que supere o parâmetro adotado. Nesse contexto, é forçoso concluir que a Agravante não possui rendimentos que lhe autorizem arcar com as despesas e custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Por tais razões, defiro os benefícios da justiça gratuita. Da Tutela de Urgência A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. No caso, vislumbro a probabilidade do direito invocado, visto que há expressa previsão quanto à penhorabilidade da verba salarial, ante a natureza alimentar do débito exequendo. O perigo de dano advém do caráter alimentar da verba perseguida e que se destina ao sustento da credora. Os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, constituem remuneração pelo trabalho do advogado e, por conseguinte, têm natureza alimentar. Tal natureza foi expressamente reconhecida pelo Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 14 do CPC. O artigo 833, inc. IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis os salários, ressalvado o § 2o, que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. Dada a natureza alimentícia da verba honorária, objeto do cumprimento de sentença, deve ser admitida a penhora de parte do salário da devedora para se alcançar o adimplemento da obrigação. No mesmo sentido, destaco o seguinte precedente da 3a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil de 2015, os honorários advocatícios são direito do advogado e possuem natureza alimentar. 2. Dada a sua natureza alimentar, os honorários advocatícios incluem-se na exceção do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, sendo, assim, possível a constrição de verba salarial para a sua satisfação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1207079, 07106555720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019.) No que tange ao pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário da Agravada, saliento que embora mencionado percentual seja utilizado como parâmetro para limitar descontos alusivos aos empréstimos voluntariamente contraídos para pagamento mediante desconto em folha de pagamento, há que se analisar o caso concreto e a situação financeira da devedora, a fim de não comprometer a sua própria sobrevivência. Nesse passo, observo que não há demonstração nos autos quanto à condição econômica da Agravada, de modo que, no momento, não há suficientes elementos que autorizem a fixação de penhora em percentual de 30%. Portanto, na estreita via de cognição antecipatória, julgo adequada a fixação do percentual da penhora em 10% (dez por cento) da remuneração em conta salário da Agravada, até a satisfação do crédito, e até confirmação em final decisão. Na mesma linha de entendimento, destaco o seguinte julgado da Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA SOBRE SALÁRIO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. POSSIBILIDADE. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. A regra da impenhorabilidade dos valores que têm natureza alimentar não é absoluta, pois devem ser consideradas, a título de exceção, as dívidas de natureza alimentar, nos termos do art. 833, § 2°, do Código de Processo Civil. 3. Os honorários de advogado têm natureza alimentar, sendo possível a penhora dos valores da remuneração do devedor para o devido pagamento dessa obrigação. 4. O percentual de 30% (trinta por cento) é o parâmetro utilizado para limitar descontos alusivos aos empréstimos voluntariamente contraídos para pagamento mediante desconto em folha de pagamento, podendo servir de parâmetro para a fixação do montante dos descontos a serem efetuados em desproveito do devedor. 5. No caso dos autos, ficou demonstrado que a penhora equivalente ao percentual de 30% (trinta por cento) comprometeria a subsistência das devedoras e daqueles que delas dependem. 6. Fixado o percentual da penhora em 10% (dez por cento) da remuneração em conta salário das agravadas, até a satisfação do crédito. 7. Agravo interno prejudicado. 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1121886, 07137376720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no PJe: 12/9/2018.) Pelo exposto, reconheço a presença da probabilidade do direito invocado, assim como a presença do risco de dano, por se tratar de constrição de verba de natureza alimentar. Defiro, portanto, em parte, a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos da Agravada, deduzidos os descontos compulsórios. Intime-se a Agravada, via postal, para responder ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem, com urgência, para fins de imediato cumprimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de março de 2020 16:51:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador